Tribunal: STF
Processo: Rcl 93916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação,  com pedido de medida liminar, ajuizada por Petrobras Transporte S/A - TRANSPETRO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Processo  0000941-92.2012.5.05.0121), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O propósito da presente reclamação é a CASSAÇÃO do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, no bojo do Processo nº 0000941-92.2012.5.05.0121, que determinou o prosseguimento da EXECUÇÃO DE PARCELAS SALARIAIS DE “COMPLEMENTO DE RMNR”, SEM A INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO POR ESTE PRETÓRIO EXCELSO NOS AUTOS DO RE N. 1.251.927/DF. 
[...]
Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS e TRANSPETRO, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante. 
[...]
Ao determinar o prosseguimento da execução rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC3 , além dos paradigmas de controle doravante explicitados. 
Transcreve-se novamente, a seguir, fragmento da decisão reclamada na fase de execução, da qual foi intimada a TRANSPETRO em 12/12/2025 para o restabelecimento imediato das verbas declaras inconsticucionais:
[...]
O excerto, aliado à referência, no relatório, à Súmula Vinculante 37 nos leva à conclusão de que ela deve servir de paradigma de controle para sustar imediatamente a sentença reclamada diante do confronto normativo que se estabeleceu. Afinal, o que fez a decisão reclamada foi exatamente manter o aumento inconstitucional dos vencimentos de empregado público, sob o fundamento de violação à isonomia, comparando-o com outros empregados públicos (diga-se de passagem, em situações distintas). Por isso, a patente violação da Súmula Vinculante n. 37 deste c. STF pela decisão ora atacada.”

Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA do pedido formulado para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF, com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do  ´Complemento da RMNR´”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento da PET 7.755/DF e do RE 1.251.927, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Assiste razão à parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no  RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
“os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
“Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

Na hipótese, o Juízo reclamado afastou o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, nos seguintes termos: 

“II) MÉRITO 
A decisão agravada está vazada nos seguintes termos: 
I) RELATÓRIO 
Contra o despacho pelo qual a Presidência do TRT da 5ª Região denegou seguimento ao seu recurso de revista, com lastro no óbice da Súmula 333 do TST e art. 896, § 7º, da CLT , a Transpetro interpõe o presente agravo de instrumento pretendendo reforma do julgado quanto à base de cálculo da parcela de Complemento da RMNR e o entendimento do STF, no RE 1251927/RN. 
II) FUNDAMENTAÇÃO 
[...]
Quanto à existência de efeito vinculante na decisão proferida pelo STF no RE 1.251.927/RN, a decisão proferida pela Suprema Corte no precedente em comento deixou patente estar presumida a repercussão geral da questão, notadamente por se originar em Incidente de Recurso Repetitivo (TST-IRR-21900-13.2011.5.21.0012), como se verifica do seguinte excerto:
[...]
No presente caso, verifica-se que a decisão proferida na fase de conhecimento, que reconheceu o direito do Reclamante, transitou em julgado em momento anterior (pág. 1190) ao julgamento do RE 1.251.927/RN pelo STF, que ocorreu aos 29/07/2021.
[...]
III) CONCLUSÃO 
Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT.
[...]
Além disso, cumpre ressaltar que o STF fixou no Tema 360 de Repercussão Geral o entendimento de que “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda" (RE 611.503-SP, Relator Originário Min. Teori Zavaski, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe-053 divulgado em 18/03/19 e publicado em 19/03/19, grifos acrescidos). E, no presente caso, a decisão proferida na fase de conhecimento, que reconheceu o direito da Exequente, transitou em julgado em 30/05/15, ou seja, ante s do julgamento do RE 1.251.927/RN pelo STF, que ocorreu em 29/07/21. 
Por essa razão, embora as decisões proferidas pelo STF com repercussão geral reconhecida possuam eficácia erga omnes e efeito vinculante, não alcançam as decisões acobertadas pela coisa julgada, como no caso dos autos, razão pela qual não se faz possível aplicar, ao caso em tela, o entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.251.927/RN, como pretendido pela Executada. 
[...]
Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo, e, em atenção ao comando do art. 1.021, § 4º, do CPC, aplico à Agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, no montante de R$ 3.767,96 (três mil, setecentos e sessenta sete reais e noventa seis centavos), a favor do Agravado, em face do caráter manifestamente inadmissível e protelatório do agravo.” (eDoc. 4)

Como se vê, a autoridade reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo e possibilitar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado (Processo  0000941-92.2012.5.05.0121), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outro ser proferido em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente